Tribunal: STF
Processo: RE 1545260
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Pensão por morte. Servidor público militar. Paridade com o pessoal da ativa. EC nº 41, de 2003, e EC nº 47, de 2005. RE nº 603.580-RG/RJ (Tema RG nº 396, STF). Lei estadual. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul pelo qual se deu provimento à apelação, determinando-se o recálculo da pensão por morte de servidor público militar, com base na paridade com o pessoal da ativa, nos termos de lei estadual.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se no acórdão recorrido foi contrariada a jurisprudência do STF ao se reconhecer a paridade entre pensão de militar estadual e remuneração de pessoal da ativa, com base em lei estadual, sem o atendimento das condições previstas na EC nº 47, de 2005.



    III. Razões de decidir



    3. A análise do recurso extraordinário exige o reexame da legislação local e do acervo probatório, o que é vedado na via extraordinária (enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF).



    IV. Dispositivo



    4. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:



    “EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – SERVIDOR PÚBLICO MILITAR – PRETENSÃO DE PARIDADE COM PESSOAL DA ATIVA – EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 41/2003 E 47/2005 – RE 603.580 (TEMA 396, STF) – DISTINÇÃO – ART. 142, § 2º, DA CF – LEI ESTADUAL DA CARREIRA – PREVISÃO EXPRESSA – DIREITO RECONHECIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O pensionista de servidor falecido posteriormente à Emenda Constitucional nº 41/2003 tem direito à paridade com os servidores da ativa, nos moldes do art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003, caso se enquadre na regra de transição prevista no art. 3º da Emenda Constitucional n.º 47/2005, mas não tem direito à integralidade, à luz do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, sob o regime de repercussão geral, no exame do RE 603.580 RG/RJ (Tema 396). Há diferenciação a ser feita no caso concreto, uma vez que o instituidor foi servidor público militar e § 2º do art. 142 da CF estabelece que, neste caso, “Aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios aplica-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal.” Destarte, como o Estatuto dos Militares Estaduais de Mato Grosso do Sul prevê expressamente o direito à paridade dos pensionistas com o pessoal da ativa (art. 127), de rigor a procedência do pedido para que seja feito o recálculo do benefício concedido aos Requerentes. Recurso conhecido e provido.” (e-doc. 14).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 18).



    3. No presente recurso extraordinário, o Estado de Mato Grosso do Sul aponta violados “o disposto art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003, e art. 3º da Emenda Constitucional n.º 47/2005, além de contrariar posicionamento adotado pelo STF no julgamento do RE 603.580 RG/RJ (Tema 396)” (e-doc. 20, p. 5).



    3.1. Alega que, por meio do acórdão recorrido, afrontaram-se decisões do STF, especialmente o entendimento firmado no Tema RG nº 396 e no RE nº 603.580/RJ, em que se reconhece o direito à paridade apenas para pensionistas que preencham os requisitos da EC nº 47, de 2005, sem direito à integralidade.



    3.2. Sustenta que o instituidor da pensão não cumpriu os requisitos da EC nº 47, de 2005 (tais como os 35 anos de contribuição), e que o fato de ser militar não autoriza aplicação de regra distinta, sob pena de afronta à Constituição.



    3.3. Afirma que o benefício concedido ultrapassa os limites constitucionais e legais, porquanto há risco de desequilíbrio fiscal se esse entendimento se generalizar e que o recurso preenche todos os requisitos legais e tem repercussão geral, pois trata de matéria constitucional com impacto relevante para a administração pública.



    3.4. Ao final, pede, “seja acolhido o presente recurso para que o fim de que seja admitido o presente Recurso Extraordinário, ante a exaustiva demonstração da Repercussão Geral, e, por conseguinte, a reforma das decisões de piso, objetivando a correta aplicação dos dispositivos constitucionais mencionados nesta peça recursal, nos termos acima consignados, julgando-se improcedente a ação” (e-doc. 20, p. 15-16; grifos no original).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. O recurso não merece prosperar.



    5. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “(...) O presente recurso visa, em síntese, à reforma da sentença proferida às fls. 291/296, que julgou improcedente o pedido de revisão do benefício de pensão por morte, afastando-se a paridade com os servidores da ativa. E não houve controvérsia acerca do vínculo jurídico existente entre as partes, assim como o fato de que são beneficiários de pensão pela morte de Claudir Ferreira, falecido em data de 12.011.2009, quando já havia sido transferido para a reserva remunerada (fl. 37). 



    Alegaram os Requerentes/Apelantes que, a despeito de receberem o valor integral percebido pelo titular à data do falecimento, os reajustes subsequentes não acompanharam a paridade com os ativos, tendo, em verdade, sido aplicado o art. 77 e 78 da Lei Estadual nº 3.150/05. 



    Pois bem, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do do Recurso Extraordinário n.º 603.580/RJ, com repercussão geral reconhecida, fixou o Tema 396 no seguinte sentido: 



    ‘Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/03 têm direito à paridade com servidores em atividade (artigo 7º, da EC 41/03), caso se enquadrem na regra de transição prevista no artigo 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (artigo 40, parágrafo 7º, inciso I, da CF)’. 



    E para entendimento integral do que estabeleceu a Corte Suprema no mencionado julgado, transcrevo o teor do art. 7º da EC nº 41/03: 



    ‘Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.’



    O art. 3º, por sua vez, estabeleceu: 



‘Art. 3º É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que, até a data de publicação desta Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente’



    Já a Emenda Constitucional nº 47/2005, que alterou o regime previdenciário em geral, estabeleceu no art. 3º 



‘Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições: I trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; II vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria; III idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo. Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.’



    Interpretando-se a regra constitucional à luz da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, tem-se que o direito à paridade será reconhecido desde que preenchidos os seguintes requisitos: a) morte do instituidor após 19.12.2003 (data da EC 41/2003); b) servidor deve ter ingressado no serviço público até 16.12.1998; c) preenchimento os requisitos objetivos listados nos incisos I, II e III do art. 3º da EC 47/2005. 



    Ao conjugar tais requisitos, a sentença em primeiro grau afastou o direito à paridade porque ‘o instituidor não preenchia os requisitos previstos nas Emendas Constitucionais, uma vez que ingressou no serviço público em 05/04/1982, de modo que só atingiria os 35 (trinta e cinco) anos de contribuição em 2017’. 



    Neste ponto, oportuno diferenciar o direito à paridade do pensionista com os servidores em atividade (art. 7º da EC nº 41/2003) e o direito à integralidade (art. 40, §7º, inc. I da CF), cujo tema foi objeto de extenso debate na Suprema Corte para a elaboração da tese firmada no já citado recurso extraordinário. 



    O direito à integralidade, na redação anterior à EC 41/2003, encontrava-se contemplado no art. 40, §7º, CF, que estipulava que a pensão por morte seria igual ao valor dos proventos do servidor falecido. 



    O direito à paridade, por sua vez, encontrava-se previsto na redação do art. 40, §8º, CF, segundo a qual as pensões seriam revistas na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade. 



    A par dessas razões, no caso concreto deve-se observa uma distinção, qual seja, de que se tratou de servidor público militar, o qual foi transferido para a reserva em 2009, falecendo no mesmo ano, quando, portanto, em vigor o § 2º do art. 142 da Constituição Federal, segundo o qual ‘Aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios aplica-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal’, com a redação dada pela EC 41/2003 



    Disso resulta a compreensão de que a Emenda Constitucional nº 41/2003, embora tenha retirado o direito à paridade, estabeleceu que, no que diz respeito aos militares e ao pensionamento pago aos seus dependentes, poder-se-ia aplicar regra distinta prevista ‘em lei específica do respectivo ente estatal’. 



    E tal regramento está previsto na LC nº 53/1990, a dispor ‘sobre o Estatuto dos Militares Estaduais de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências’, prevendo, nos termos do art. 127, que ‘A pensão será reajustada, automaticamente, nas mesmas datas e índices do pessoal da ativa’ (grifos nossos). 



    Concluo, portanto, a partir da leitura do mencionado regramento, à luz do princípio da unidade da Constituição Federal, que, no que diz respeito aos servidores públicos militares, possível que o respetivo Ente Federativo estabeleça regra distinta própria para viabilizar a paridade entre os pensionistas e os funcionários da ativa, como ocorreu no caso concreto. 



    Trata-se do mesmo entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que no IRDR 7 instaurado perante aquela Corte, fixou a seguinte tese: 



‘Nos termos do que autoriza o § 2º do art. 42 da Constituição Federal de 1988, as pensões por morte de servidores militares estaduais (policiais e bombeiros) podem ter regras de integralidade e paridade distintas das referentes aos servidores civis, desde que na Unidade da Federação seja editada 'lei específica' para tanto. No Estado de Santa Catarina não há 'lei específica'a respeito e sim normas que determinam aplicação genérica da legislação do regime próprio de previdência social. Assim, enquanto não for editada 'lei específica', as pensões por morte de servidores militares deste Estado, falecidos após a Emenda Constitucional n. 41/2003, regulam-se pelos §§ 7º e 8º do art. 40 da Constituição Federal de 1988 e, por conseguinte, para terem paridade com a remuneração dos servidores militares em atividade, deverão observar as regras de transição do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005, em obediência ao estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.603.580/RJ, com repercussão geral (Tema n. 396)’ (grifos nossos).



    Não é demasiado ressaltar que a instituição de benefício previdenciário rege-se pela máxima do tempus regit actum, de modo que, presentes os requisitos de ordem objetiva e havendo direito à paridade, de rigor a reforma da sentença recorrida para determinar a revisão do valor da pensão concedida aos Requerentes/Apelantes, nos moldes do art. 127 da LC nº 53/1990, assegurando os reajustes aplicados aos servidores da ativa desde a data da concessão do benefício, sendo que as diferenças, respeitado o prazo prescricional de cinco anos, deverá ser apurado em liquidação de sentença. 



    Quanto aos encargos incidentes sobre as parcelas vencidas, observa-se-á o Tema n. 905 do STJ, ou seja, (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCAE; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 



    Por fim, a partir de 09.12.2021, incidirá a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos moldes do art. 3º da EC 113/2021.” (e-doc. 4, p. 4-8; grifos acrescidos).



    6. A toda evidência, verifica-se a inexistência de controvérsia de índole constitucional a ser dirimida pelo Supremo Tribunal Federal. No caso, somente pela análise do quadro fático constante dos autos e da legislação local de regência — LC nº 53, de 1990, a dispor “sobre o Estatuto dos Militares Estaduais de Mato Grosso do Sul” — seria possível concluir de forma diversa do assentado pelo Colegiado de origem, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    7. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. PENSÃO POR MORTE. MILITAR. PARIDADE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF.



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. 



    4. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local que rege a pensão dos militares do Estado do Piauí (Código de Vencimento da Polícia Militar do Estado do Piauí), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    5. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    6. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.467.946-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 23/02/2024, p. 06/03/2024; grifos acrescidos). 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.03.2021. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA DE MILITAR INATIVO ESTADUAL. GRATIFICAÇÕES. LEIS ESTADUAIS nºs 15.114/2012 E 16.207/2017. NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. ALEGAÇÃO DE DESCONFORMIDADE COM O TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.580-RG. REGRAS DE TRANSIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 279 DO STF.



    1. O entendimento adotado pela Turma de origem revela-se em consonância com o que decidido por este Tribunal ao apreciar o Tema 396, da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE 603.580-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, no qual se discutiu o direito adquirido aos critérios da paridade e integralidade no pagamento de pensão por morte de servidor aposentado antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas falecido após a sua vigência.



    2. Ademais, relativamente ao cumprimento das regras de transição concernentes ao direito à paridade, para divergir da conclusão a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 



    3. No que tange às questões envolvendo a natureza jurídica das verbas, o reconhecimento do direito à incorporação da Gratificação (GDSC) e o pagamento retroativo da Gratificação (GDM), verifica-se que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela instância de origem, demandaria a análise da norma local aplicável à espécie (Leis Estaduais nº 15.114/2012 e 16.207/2017), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice da Súmula 280 do STF. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.”



    (ARE nº 1.299.996-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 10/06/2021; grifos acrescidos).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR. PARIDADE E INTEGRALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.024.813-AgR-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Segunda Turma, j. 10/05/2019, p. 20/05/2019; grifos no original).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. MILITAR. PENSÃO POR MORTE. VALOR DO BENEFÍCIO. PARIDADE. LEI ESTADUAL 6.660/2009. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Conforme as Súmulas 279/STF e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.111.918-AgR/SE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 24/08/2018, p. 03/09/2018; grifos acrescidos). 



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator